Tribunal: TJSP
Processo: 9000223-43.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Regime aberto – Falta de comparecimento - Descumprimento das condições impostas a impedir que o lapso temporal decorrido seja considerado pena efetivamente cumprida - Interrupção fática – Impossibilidade de resgate de lapso temporal de maneira "fracionada" - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000223-43.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
CESAR GOUVEIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000223-43.2020.8.26.0050 -Voto no 38250 - J
2
Agravo em Execução no 9000223-43.2020.8.26.0050
Origem: 5a Vara das Execuções Criminais/São Paulo
Magistrado: Dr. José Fabiano Camboim de Lima
Agravante: PAULO CESAR GOUVEIA (ou)
Agravado: Ministério Público
Voto no 38250
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Regime aberto
Falta de
comparecimento - Descumprimento das condições impostas a
impedir que o lapso temporal decorrido seja considerado pena
efetivamente cumprida - Interrupção fática Impossibilidade
de resgate de lapso temporal de maneira “fracionada” -
Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto pelo sentenciado PAULO CESAR GOUVEIA, contra
a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 5a Vara das Execuções
Criminais da Capital (fls. 02/03), a qual desconsiderou o
período em que ele, em regime aberto, não cumpriu com as
respectivas
obrigações
(comparecimento
em
juízo),
determinando, por conseguinte, a retificação do cálculo de
penas.
Requer, assim, a reforma da r. decisão a
fim de que seja afastada a interrupção de pena do período em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000223-43.2020.8.26.0050 -Voto no 38250 - J
3
que esteve em regime aberto, procedendo-se, ato contínuo, à
retificação dos cálculos em sua folha de antecedentes
criminais (fls. 04/06v).
Ofertada a contraminuta (fls. 08/13) e
mantida a decisão (fls. 14), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 26/28).
Relatei.
O presente inconformismo defensivo não
comporta provimento.
Consta dos autos que o ora sentenciado foi
condenado à pena corporal de 03 anos de reclusão, em regime
inicial aberto. Realizado a audiência admonitória em 25/01/17,
deveria também se apresentar em Juízo de 03 em 03 meses.
Não compareceu na data de 10/10/17 até a data em que foi
preso em 1/04/18.
Escorreita, portanto, a decisão proferida
pelo Magistrado singular, ao considerar como interrupção de
pena o período em que o sentenciado deveria, mas não
compareceu ao setor de fiscalização, até a ocorrência da nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000223-43.2020.8.26.0050 -Voto no 38250 - J
4
prisão.
Com efeito, o não comparecimento do
agravante ao setor competente implica a ausência de efetivo
cumprimento das condições a ele empostas e, portanto, da
própria pena. De fato, entendimento contrário ensejaria a
possibilidade de cumprimento ficto da pena, o que, à evidência,
não se pode admitir.
Verifique-se, inclusive, o entendimento já
proferido pelo C. STJ:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS
CORTES
SUPERIORES. MATÉRIA
DE
DIREITO
ESTRITO.
MODIFICAÇÃO
DE ENTENDIMENTO
DESTE
TRIBUNAL,
EM
CONSONÂNCIA
COM
A SUPREMA CORTE. EXECUÇÃO PENAL. REGIME
ABERTO. EXIGÊNCIA
DE
COMPARECIMENTO
MENSAL
DO
SENTENCIADO
EM CARTÓRIO.
DESCUMPRIMENTO. TÉRMINO DO CUMPRIMENTO
DA PENA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE,
PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O
Excelso
Supremo
Tribunal
Federal,
em
recentes pronunciamentos, aponta para uma retomada
do curso regular do processo penal, ao inadmitir
o habeas
corpus substitutivo
do
recurso
ordinário. Precedentes: HC 109.956/PR, 1.a Turma,
Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/09/2012; HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000223-43.2020.8.26.0050 -Voto no 38250 - J
5
104.045/RJ, 1.a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.a Turma, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe de 06/09/2012. Decisões monocráticas
dos ministros Luiz Fux e Dias Tóffoli, respectivamente,
nos autos do HC 114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e
HC 114.924/RJ (DJe de 27/08/2012). 2. Sem
embargo, mostra-se precisa a ponderação lançada
pelo Ministro Marco Aurélio, no sentido de que, "no
tocante a habeas já formalizado sob a óptica da
substituição do recurso constitucional, não ocorrerá
prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se
a conceder, se for o caso, a ordem de ofício." 3. Se o
Paciente
não
compareceu
em
Juízo
para
o
cumprimento das condições impostas ao regime
aberto, não há como computar o respectivo período
como pena efetivamente cumprida. 4. Ausência de
ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse
a concessão
da
ordem
de
ofício.
5. Habeas
corpus não conhecido.” (HC 207.698/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, 5a Turma, j. 16.q10.2012) (g.n.).
Comungando
do
mesmo
entendimento,
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao
assinalar que “(...) Ademais, ao serem impostas condições ao condenado
para que as cumpra durante o regime aberto, essas (condições) devem
ser cumpridas cumulativamente; com o descumprimento de quaisquer
delas, a interrupção do cumprimento da pena em regime aberto se
impõe, inexistindo a exigência legal da decisão de sustação ou
revogação do regime aberto.” (fls. 27).
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso, mantida a r. decisão tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000223-43.2020.8.26.0050 -Voto no 38250 - J
6
EDISON BRANDÃO
Relator